Tribunal: TJMT
Processo: 1000884-13.2017.8.11.0041
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-23
Data de publicação: 2021-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000884-13.2017.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[LOURDES DELPHINO RIBEIRO - CPF: 773.253.891-91 (EMBARGADO), TELMA REGINA RIBEIRO DONATONI - CPF: 208.492.301-87 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (EMBARGANTE), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), JOSE JOAO VITALIANO COELHO - CPF: 036.257.851-61 (ADVOGADO), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO), JOSE JOAO VITALIANO COELHO - CPF: 036.257.851-61 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (EMBARGADO), LOURDES DELPHINO RIBEIRO - CPF: 773.253.891-91 (EMBARGANTE), TELMA REGINA RIBEIRO DONATONI - CPF: 208.492.301-87 (ADVOGADO), ANGELO BRUNO DONATONI - CPF: 052.100.321-08 (ADVOGADO), ANGELO BRUNO DONATONI - CPF: 052.100.321-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – ALEGAÇAÕ DE ERRO MATERIAL, CONTRADIÇÃO E OMISSÃO NO ACÓRDÃO – VÍCIOS EXISTENTES E SANADOS – MAJORAÇÃO RECURSAL DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDA – EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS MODIFICATIVOS. 1. “É cabível a fixação de honorários recursais, prevista no art. 85, § 11, do CPC/2015, mesmo quando não apresentadas contrarrazões ou contraminuta pelo advogado da parte recorrida” (STF - 1ª Turma - AI 864689 AgR/MS e ARE 951257 AgR/RJ, rel. orig. Min. Marco Aurélio, red. p/ o ac. Min. Edson Fachin, julgado em 27/09/2016). 2. Detectado erro material na redação do dispositivo do acórdão, faz-se necessário o acolhimento dos embargos declaratórios para corrigir o vício e retificar a decisão e, se for o caso, atribuí-los efeitos infringentes.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO nº 1000884-13.2017.8.11.0041 (interposto nos autos do Recurso de Apelação autuado sob a mesma numeração) – Classe 1986 – CNJ – CUIABÁ

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por LOURDES DELPHINO RIBEIRO, contra o v. acórdão que nos autos do Recurso de Apelação nº 1000884-13.2017.8.11.0041 – Classe 198 – Cuiabá/MT, interposto pela embargante e pela Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho médico, ora embargada, “
desproveu o recurso de ambas as partes
” determinando a distribuição
pro rata
das custas recursais

(cf. Id. nº 73275496 - .

A embargante diz que a fundamentação do v. acórdão é contraditória em relação ao seu dispositivo, pois, apesar de reconhecer o deferimento tácito da assistência judiciária gratuita à embargante, ou seja, acolher parcialmente o pedido recursal, lado outro desproveu o recurso ao final, omitindo-se, ainda, acerca da majoração dos honorários advocatícios, com fulcro no art. 85, §11, do CPC, em decorrência do desprovimento do recurso da Unimed/ré/embargada.

Pede, pois, o acolhimento dos embargos, para que o vício apontado seja prontamente sanado (cf. Id. nº 75475977).

Apesar de intimada, a parte embargada deixou transcorrer
in albis
o prazo assinalado para apresentar contrarrazões aos aclaratórios.

É a suma.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 09 de março de 2021.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

O eg. STJ já consolidou o entendimento de que o acórdão que desprovê recurso de apelação, ou seja, que mantém intocada a sentença proferida após o advento do Código de Processo Civil de 2015, vigente a partir de 18.03.2016, deverá majorar os honorários advocatícios fixados em primeiro grau em favor do advogado da parte apelada, exatamente o caso dos autos.

A propósito:

“
EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART. 85, § 11, DO CPC/2015. OMISSÃO. ACOLHIMENTO. SÚMULA ADMINISTRATIVA 7/STJ. MAJORAÇÃO NA FASE RECURSAL. OBSERVÂNCIA DOS LIMITES DOS §§ 3º E 11 DO ART. 85 DO CPC/2015. 1. A parte embargante alega que o acórdão recorrido é omisso com relação à majoração dos honorários advocatícios prevista no art. 85, § 11, do CPC/2015. 2. Segundo o § 11 do art. 85 do CPC/2015: "O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento". 3. De acordo com a Súmula Administrativa 7/STJ, "somente nos recursos interpostos contra decisão publicada a partir de 18 de março de 2016, será possível o arbitramento de honorários sucumbenciais recursais, na forma do art. 85, § 11, do novo CPC”. 4. No caso específico dos autos, trata-se de processo eletrônico no qual se constata que a publicação da decisão ocorreu depois de 18.3.2016 e onde houve a manutenção da condenação em honorários sucumbenciais em 750,00” (STJ – 2ª Turma – EDcl no REsp 1657883/RS – Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN – j. 03/10/2017, DJe 17/10/2017).

Inclusive, sobre o tema, há entendimento consolidado, inclusive pelo eg. Superior Tribunal Federal no sentido de que “
é cabível a fixação de honorários recursais, prevista no art. 85, § 11, do CPC/2015, mesmo quando não apresentadas contrarrazões ou contraminuta pelo advogado da parte recorrida
.” (STF - 1ª Turma - AI 864689 AgR/MS e ARE 951257 AgR/RJ - rel. orig. Min. Marco Aurélio, red. p/ o ac. Min. Edson Fachin, julgado em 27/09/2016).

De outro lado, deve igualmente ser acolhido o pedido de correção da “contradição”, que, na verdade, cuida-se de erro material, mas capaz de modificar o teor decisório.

O acórdão reconhece, logo no início, o deferimento tácito da assistência judiciária gratuita à autora/embargante, e ao final, manteve a improcedência do pedido indenizatório, também se pautando pelo recurso da autora/embargante, ou seja, o recurso não foi inteiramente desprovido, mas, sim, parcialmente provido.

Isto posto, acolho os aclaratórios, e o faço para, com efeitos infringentes, retificar parte do dispositivo do v. acórdão, fazendo constar o
parcial provimento do recurso da autora Lourdes Delphino Ribeito,
e ainda, para
com fulcro no art. 85, §11, do CPC, em vista do desprovimento do recurso da Unimed, majorar em 1% os honorários advocatícios fixados em favor da autora/embargante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/03/2021